Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0706677-40.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA, ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO APELADO: ESPÓLIO DE ALFREDO SANTOS CARVALHO, STEPHANIE GONCALVES SANTOS, RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA D E S P A C H O Diante do peticionamento do apelante RODRIGO OTAVIO GOMES CORREA, ID 18811323 datado de 19/08/2020, que solicita a dilação de prazo para o recolhimento das custas, frente às dificuldades de desarquivamento dos autos do processo no 2013.01.1.041723-0 para o cálculo dos valores a pagar, em atendimento ao despacho de ID 18766414, de mesmo dia 19/08/2020, não se falando, portanto, em intempestividade, que lhe conferia o prazo de 05 (cinco) dias, concedo a prorrogação por mais 10 (dez) dias para que o referido litigante apresente os comprovantes requeridos. Publique-se. Intime-se. Brasília, de setembro de 2020.[1] Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator [1] Proc. CNJ no 0706677-40.2017.8.07.0001. 107 - fm